Tribunal: STJ
Processo: 0000687-54.2008.8.26.0597
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2722404 - SP (2024/0307023-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANA PAULA FERNANDES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARIA CANCIAN - SP229460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULINHO MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ COSTA CLEMENTE DA SILVA - SP406701
GUILHERME DANIEL DE SOUZA - SP418314
INTERES.
: ISRAEL SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS - SP430519
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
admitiu embargos de divergência, com fundamento na
em
Súmula 315/STJ,
razão de o acórdão embargado não ter apreciado o mérito do recurso especial,
por incidência da Súmula 182/STJ.
2. A agravante alegou divergência jurisprudencial entre o acórdão da
Sexta Turma e julgados de outras Turmas do STJ quanto à aplicação da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
e à incidência da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
majorante do
III, da mesma lei. Requereu o conhecimento e provimento
art. 40,
do agravo regimental e dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de
divergência são admissíveis quando o acórdão embargado não analisou o
mérito do recurso especial; e (ii) definir se é possível afastar os óbices formais
das Súmulas 182 e 315/STJ para permitir o exame do mérito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
estabelece que não cabem embargos de
Súmula 315/STJ
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial. No caso, o acórdão embargado não analisou o mérito do recurso
especial, inviabilizando a instauração do juízo de admissibilidade dos embargos
de divergência.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela
impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
recurso especial e, consequentemente, dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA52297493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 0161f359-742d-47ce-aec7-992ce3fe68d4

IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52297493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 0161f359-742d-47ce-aec7-992ce3fe68d4

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2722404 - SP (2024/0307023-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANA PAULA FERNANDES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARIA CANCIAN - SP229460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULINHO MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ COSTA CLEMENTE DA SILVA - SP406701
GUILHERME DANIEL DE SOUZA - SP418314
INTERES.
: ISRAEL SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS - SP430519
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA 315/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
admitiu embargos de divergência, com fundamento na
em
Súmula 315/STJ,
razão de o acórdão embargado não ter apreciado o mérito do recurso especial,
por incidência da Súmula 182/STJ.
2. A agravante alegou divergência jurisprudencial entre o acórdão da
Sexta Turma e julgados de outras Turmas do STJ quanto à aplicação da causa
de diminuição prevista no
§ 4o, da
e à incidência da
art. 33,
Lei no 11.343/2006
majorante do
III, da mesma lei. Requereu o conhecimento e provimento
art. 40,
do agravo regimental e dos embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os embargos de
divergência são admissíveis quando o acórdão embargado não analisou o
mérito do recurso especial; e (ii) definir se é possível afastar os óbices formais
das Súmulas 182 e 315/STJ para permitir o exame do mérito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A
estabelece que não cabem embargos de
Súmula 315/STJ
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial. No caso, o acórdão embargado não analisou o mérito do recurso
especial, inviabilizando a instauração do juízo de admissibilidade dos embargos
de divergência.
Documento eletrônico VDA52297496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: dc220520-e2b0-45f3-a919-3776cb60dfd6

5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela
impede o conhecimento do
Súmula 182/STJ,
recurso especial e, consequentemente, dos embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Ana Paula Fernandes contra
decisão monocrática que não admitiu os embargos de divergência anteriormente opostos.
A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de conhecimento dos
embargos de divergência, com fundamento na
uma vez que o acórdão
Súmula 315/STJ,
embargado não apreciou o mérito do recurso especial, em razão da incidência da
que exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ,
agravada.
Nas razões do presente agravo, a agravante sustenta, em síntese, a existência de
divergência jurisprudencial entre o acórdão da Sexta Turma e julgados de outras Turmas do
STJ quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
bem como quanto à incidência da majorante do
III, da mesma
Lei n. 11.343/2006,
art. 40,
lei. Argumenta que a negativa de exame do mérito configuraria contrariedade à
jurisprudência consolidada da Corte, afastando a incidência dos óbices formais das
Súmulas 182 e 315/STJ.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, sua
submissão ao Colegiado da Turma, para que seja conhecido e provido o presente agravo
regimental, bem como os embargos de divergência, reformando-se os acórdãos recorridos a
fim de reconhecer a atenuante do
§ 4o, e afastar a majorante do
III, ambos
art. 33,
art. 40,
da Lei n. 11.343/2006.
O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pelo desprovimento
do recurso.
É o relatório.

VOTO
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 1.137-1.139):
Trata-se de embargos de divergência opostos contra o acórdão da Sexta Turma, de
Relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo, assim ementado (fl. 1.063-1.064):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
Documento eletrônico VDA52297496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: dc220520-e2b0-45f3-a919-3776cb60dfd6

ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
N.
7/STJ
E
N.
283/STF.
INAPLICABILIDADE DO
DE OFÍCIO COMO
HABEAS CORPUS
SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu de agravo
em recurso especial, este manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, o qual havia julgado apelação criminal.
2. A parte agravante alegava que a análise do mérito do recurso especial não
demandaria reexame de provas. O Ministério Público Federal opinou pelo não
provimento do agravo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso
especial atende aos requisitos de admissibilidade diante da ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e (ii) definir se é
cabível a concessão de
de ofício como meio de suprir vícios de
habeas corpus
admissibilidade do recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, especialmente quanto à aplicação das Súmulas n. 7
/STJ e n. 283/STF, impede o conhecimento do agravo, conforme o princípio da
dialeticidade recursal e a Súmula n. 182/STJ.
5. Para afastar a incidência da
é indispensável a
Súmula n. 7/STJ,
demonstração concreta e individualizada de que o conhecimento do recurso não
exige revolvimento fático-probatório, o que não foi feito pela agravante.
6. A simples reiteração das teses meritórias, sem enfrentar os fundamentos de
inadmissibilidade, configura impugnação genérica e não supre os requisitos
legais de admissibilidade recursal. É inadmissível o uso do
de
habeas corpus
ofício como sucedâneo recursal, especialmente quando a parte pretende superar
óbices processuais impostos à admissibilidade do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.

Como se vê, o agravo regimental foi desprovido, a fim de manter a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, porque a embargante não impugnou especificamente
os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso especial, limitando-se a reiterar
as alegações de mérito deste recurso, com argumentos acerca da dosimetria da pena, do regime
inicial de cumprimento e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Assim, aplicou-se, no presente caso, o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual,
"é inviável o agravo que deixa . de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Sustenta a parte embargante que a Sexta Turma do STJ divergiu da Quinta Turma, porque
não examinou a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no
§4°, da
porém não fez o necessário cotejo analítico dos acórdão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
divergentes (fls. 1.110-1.133).
Requer, assim, que sejam admitidos e providos os presentes embargos, a fim de que
harmonizados os entendimentos, seja conhecido o recurso especial.
É o relatório. Decido.
Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine
pelo relator, nos termos do
XVIII e XX, do RISTJ.
art. 34,
Documento eletrônico VDA52297496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: dc220520-e2b0-45f3-a919-3776cb60dfd6

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da incidência da
Tal situação impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação,
Súmula 182/STJ.
pois não se admite a interposição de Embargos de Divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do Recurso Especial, a teor da
"Não cabem embargos
Súmula n. 315/STJ:
de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E
CPC/2015
266, § 4o, DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AGRAVO
SÚMULA 315/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial,
CPC/2015
diante do rigor técnico exigido na interposição dos Embargos de Divergência,
sendo descabida a concessão de prazo para complementação de fundamentação.
Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite
a oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315
do STJ, em consonância, ainda, com a redação do
do
art. 1.043,
CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 1.969.968/RJ,
Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)

Ante o exposto, nos termos do
-C do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266
Justiça (RISTJ), alterado pela Emenda Regimental n. 22/2016, não admito os embargos de
.
divergência
Publique-se.
Intimem-se.

Consoante dispõe a
"não cabem embargos de divergência no
Súmula 315/STJ,
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial". No caso, o acórdão
embargado deixou de conhecer do recurso especial em virtude da ausência de impugnação
específica, aplicando-se a
Portanto, não houve análise do mérito recursal,
Súmula 182/STJ.
circunstância que inviabiliza a instauração do juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE REGRAS DE ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRECEDENTES.
Documento eletrônico VDA52297496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: dc220520-e2b0-45f3-a919-3776cb60dfd6

I - A inexistência da divergência suscitada é manifesta, uma vez que o recurso especial
interposto pela recorrente não foi conhecido, ou seja, não teve o seu mérito analisado por
órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Incidência, por analogia, da Súmula n. 315,
STJ. Precedentes .
II - São incabíveis embargos de divergência a fim de discutir regras técnicas relativas à
admissibilidade do recurso especial. Precedentes.
III - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não cabe a
concessão de habeas corpus de ofício em sede de embargos de divergência porque o Relator
não teria autoridade para, monocraticamente, desconstituir o resultado de julgado proferido
por outra Turma e a Seção não teria, igualmente, competência constitucional para conceder a
ordem contra acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes .Agravo regimental
desprovido.
(AgRg nos EDv nos EAREsp: 2411382/SP, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO,
Data de Julgamento:
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
08/05/2024,
10/05/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO ANALISADO EM
RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. INADMISSÃO DE EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA . SÚMULA N.o 315/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter sido
analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n.o 315 desta Corte Superior.
2. Hipótese em que a decisão da Quinta Turma limitou-se a reconhecer o não-
preenchimento de requisito de admissibilidade do recurso especial, com aplicação da Súmula n
.o 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EAREsp: 1049359/SC, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
26/09/2018,
09/10/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52297496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:24
Código de Controle do Documento: dc220520-e2b0-45f3-a919-3776cb60dfd6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0307023-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.722.404 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006875420088260597 5970120080006874 6875420088260597
6875420088260597162008 687542008826059716200840772008
6875420088260597162008407720085970120080006874
EM MESA
JULGADO: 12/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ANA PAULA FERNANDES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARIA CANCIAN - SP229460
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULINHO MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ COSTA CLEMENTE DA SILVA - SP406701
GUILHERME DANIEL DE SOUZA - SP418314
INTERES.
: ISRAEL SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS - SP430519
CORRÉU
: CLEONICE ALVES CORDEIRO
CORRÉU
: TIAGO EVANDRO GOMES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANA PAULA FERNANDES
ADVOGADA
: GRAZIELA MARIA CANCIAN - SP229460
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: PAULINHO MARIANO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: AUGUSTO JOSÉ COSTA CLEMENTE DA SILVA - SP406701
GUILHERME DANIEL DE SOUZA - SP418314
INTERES.
: ISRAEL SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO AUGUSTO NASCIMENTO PASSOS - SP430519
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542245449494551818119@
2024/0307023-7 - EAREsp 2722404 Petição : 2025/0062386-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52264600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: F69FCE4C-15AA-46D7-A2EE-3F88DE5D6132

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0307023-7
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.722.404 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245449494551818119@
2024/0307023-7 - EAREsp 2722404 Petição : 2025/0062386-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52264600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:31:41
Código de Controle do Documento: F69FCE4C-15AA-46D7-A2EE-3F88DE5D6132